Tribunal: STJ
Processo: 0731405-27.2022.8.07.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832909 - DF(2024/0485924-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: A DE B M
ADVOGADOS
: MARI LUCIA HEIDER SALLES DA SILVA - RS041531
DANIELL PINHO AMORIM - DF048754
VALDECI CARLOS DOS SANTOS - DF062093
AGRAVADO
: L DA C P L
ADVOGADOS
: GIANPAOLO MACHADO LAGE DE MELO - DF020336
FABRICIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS.
VERBAS TRABALHISTAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DEVOLUÇÃO À ORIGEM
PARA APLICAR A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
.
SÚMULA N. 568/STJ
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial
provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer que as verbas
trabalhistas adquiridas na constância da união estável devem ser
partilhadas, devendo o montante partilhável ser apurado nas instâncias
originárias, conforme a jurisprudência do STJ.
II. Razões de decidir
2. A jurisprudência do STJ "consolidou o entendimento de que comunicam-
se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na
constância do casamento ou da união estável, devendo ser partilhadas
” (AgInt no
, Relator
quando da separação do casal
AREsp n. 2.208.802/SP
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
. Incidência da
.
23/6/2023)
Súmula n. 568/STJ
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56442216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 75fcf06e-ac3b-4c52-a2c9-a025fef7d5e3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 75fcf06e-ac3b-4c52-a2c9-a025fef7d5e3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832909 - DF(2024/0485924-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: A DE B M
ADVOGADOS
: MARI LUCIA HEIDER SALLES DA SILVA - RS041531
DANIELL PINHO AMORIM - DF048754
VALDECI CARLOS DOS SANTOS - DF062093
AGRAVADO
: L DA C P L
ADVOGADOS
: GIANPAOLO MACHADO LAGE DE MELO - DF020336
FABRICIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS.
VERBAS TRABALHISTAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DEVOLUÇÃO À ORIGEM
PARA APLICAR A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

SÚMULA N. 568/STJ.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial
provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer que as verbas
trabalhistas adquiridas na constância da união estável devem ser
partilhadas, devendo o montante partilhável ser apurado nas instâncias
originárias, conforme a jurisprudência do STJ.
II. Razões de decidir
2. A jurisprudência do STJ "consolidou o entendimento de que comunicam-
se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na
constância do casamento ou da união estável, devendo ser partilhadas
” (AgInt no
Relator
quando da separação do casal
AREsp n. 2.208.802/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
. Incidência da
23/6/2023)
Súmula n. 568/STJ.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55512349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:21
Código de Controle do Documento: e5c4c9e4-b314-4752-b34a-2c485e9f4896

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 966-971) interposto contra decisão desta
relatoria, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora agravada, a
fim de reconhecer que as verbas trabalhistas adquiridas na constância da união estável
devem ser partilhadas, devendo o montante partilhável ser apurado nas instâncias
originárias, conforme a jurisprudência do STJ (fls. 956-961).
Em suas razões, a parte agravante:
(i) alega que "[o]s julgados citados pelo Ministro Relator [...] aplicam-se aos
e que, no caso dos
casos em que o direito efetivamente nasceu durante a união"
autos, a verba seria "incomunicável por força do
VI, do
por decorrer
art. 1.659,
CC/02,
" (fl. 969);
de direito personalíssimo e anterior à sociedade conjugal de facto
(ii) argumenta que, ao "aplicar o entendimento desta Corte no sentido de
que 'as verbas trabalhistas adquiridas na constância da união estável devem ser
partilhadas', determinando o retorno dos autos à instância de origem para a apuração
do montante partilhável [...], não considerou circunstância fática ímpar e decisiva dos
autos, já comprovada documentalmente: o direito à verba indenizatória em disputa foi
" (fl.
adquirido em data anterior ao início da união estável, o que o torna incomunicável
968); e
(iii) sustenta violação da Súmula n.
porque "
7/STJ,
[o]s documentos já
constantes dos autos de n° 0731405-27.2022.8.07.0016 [...], demonstram de forma
cristalina que a verba recebida em
se refere a indenização por Licença
setembro/2022
Especial (LE) não gozada [...] regida pela Medida Provisória no
e pela
2.188-7/2001
as quais tratam
Portaria Normativa no
de
",
31/GM-MD,
24/05/2018

"de períodos de
licença adquiridos até
portanto anteriores à própria união estável, que
29/12/2000,
(fls. 968-969).
somente se iniciou anos depois (outubro de 2008)"
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 974-978).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 956-961):
Documento eletrônico VDA55512349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:21
Código de Controle do Documento: e5c4c9e4-b314-4752-b34a-2c485e9f4896

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação a dispositivo
legal incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 903-905).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 738-739):
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO
DE CONVIVÊNCIA. PARTILHA. BENS. ALIMENTOS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. O artigo 1.723 do Código Civil define a união estável como entidade
familiar configurada na convivência pública, contínua e duradoura e
estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. A delimitação temporal da união estável é importante para aferição
dos direitos pessoais entre os conviventes e perante terceiros do
patrimônio constituído durante a convivência marital, bem como para
aplicação da legislação cabível à espécie.
3. A obrigação de prestar alimentos ao ex-cônjuge decorre do dever
de mútua assistência, que se prolonga mesmo após a dissolução da
sociedade conjugal e se justifica quando uma das partes não tem
condições de subsistir por seu próprio esforço. Por se tratar de medida
excepcional, imprescindível a comprovação da necessidade, bem
como da impossibilidade de autossustento, consubstanciada pela
incapacidade para o trabalho daquele que pleiteia alimentos.
4. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável não tem
conteúdo econômico, porquanto a partilha de bens dela decorrente
não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes,
mas somente a divisão na forma determinada pela legislação de
regência. A condenação ao pagamento alimentos de revela a
existência de conteúdo econômico da lide, de modo que os honorários
devem ser fixados sobre 12 (doze) parcelas da prestação alimentícia
fixada, nos moldes do artigo 85, § 2o, do CPC/15.
5. Negou-se provimento ao recurso do réu. Deu-se parcial provimento
ao recurso da autora.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 795-801).
Nas razões do recurso especial (fls. 820-828), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
(i)
II, do CPC, porque o "acórdão recorrido [...] negou a partilha da
art. 1.022,
verba indenizatória nos termos do
VI, do Código Civil", "apesar da
art. 1.659,
oposição de embargos de declaração [...] esclarecendo que o nascedouro de
referida verba ocorreu na data de
[...], ainda dentro do período
30/04/2022
da união estável que somente teve a sua extinção em maio de 2022 (fl. 824).
(ii)
VI, do
sob o argumento de que "o Tribunal local
art. 1.659,
CC/2002,
manteve de fora da partilha o valor recebido na ocasião pelo Réu/Recorrido
da verba indenizatória no valor de R$ 157.504,86 reais" (fl. 823).
Afirmou que "o acórdão guerreado entendeu que[,] em face do contido no
VI, do Código Civil, essa verba indenizatória composta por férias
art. 1.659,
não gozadas e reserva remunerada não se comunica e só poderia ser
partilhada se recebida antes da separação do casal" (fl. 824).
Argumentou "que o decidido pelo TJDFT não está em sintonia com a melhor
interpretação jurisprudencial desta Corte Cidadã" (fl. 825) e que "é inexorável
a violação do acórdão regional com a correta interpretação do STJ
in casu
sobre o
VI, do CC, em razão deste Tribunal Cidadão entender que
art. 1.659,
existe a comunicação dos proventos de cada um dos cônjuges e, portanto,
devem ser partilhados no momento da separação independentemente dos
valores terem sido recebidos somente após a separação do casal" (fl. 827).
Documento eletrônico VDA55512349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:21
Código de Controle do Documento: e5c4c9e4-b314-4752-b34a-2c485e9f4896

No agravo (fls. 913-920), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fls. 928).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo
(fls. 948-950).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido se
art. 1.022
pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à tese de que o "nascedouro" da verba indenizatória
composta por férias não gozadas e reserva remunerada ter ocorrido em
teria sido "ainda dentro do período da união estável" (fl.
30/04/2022,
824), o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 744):
Em outra vertente, cabe destacar que o artigo 1.659, inciso VI, do
Código Civil, preconiza a incomunicabilidade dos proventos do
trabalho pessoal de cada
no regime de
cônjuge/companheiro
comunhão parcial de bens.
Dessa forma, o valor recebido pela parte referente ao fruto de seu
trabalho, deve ser excluído da partilha, cumprindo ressaltar que, nas
hipóteses em que o valor é sacado ou utilizado para aquisição de
bens, passa a integrar o patrimônio comum e deve ser, em razão
disso, partilhado. Nada obstante, se ainda não foram percebidos,
mantém-se a regra da incomunicabilidade dos frutos civis do
trabalho.
De acordo com a sentença “os valores relativos ao recebimento de (
omissis), férias não gozadas e reserva remunerada só devem ser
partilhados se percebidos antes da separação do casal, acaso não
tenham sido revertidos em benefício da família no período da união
estável”.
Nesse diapasão, à toda evidência, não merece prosperar a partilha
de 50% da verba indenizatória recebida pelo réu em setembro de
, no valor de R$ 157.504,86, porquanto
2022
posterior ao fim da
.
convivência do casal
Desse modo, quanto à alegada violação do
II, do CPC, não
art. 1.022,
assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a matéria
a quo
controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses, não
incorrendo em nenhum dos vícios previstos no mencionado dispositivo.
Entretanto, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a
jurisprudência desta Corte, que "consolidou o entendimento de que
comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos
, devendo
adquiridos na constância do casamento ou da união estável
ser partilhadas quando da separação do casal” (AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.208.802/SP,
julgado em
DJe de
. No mesmo sentido, confiram-se:
19/6/2023,
23/6/2023)
RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PROCESSUAL CIVIL.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
OFENSA.
INEXISTÊNCIA.
ALIMENTOS.
EX-CÔNJUGE.
MAJORAÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULA No 7/STJ.
OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSOS DO FGTS. AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL. CRÉDITO TRABALHISTA. COMUNICABILIDADE.
Documento eletrônico VDA55512349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:21
Código de Controle do Documento: e5c4c9e4-b314-4752-b34a-2c485e9f4896

1. A possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão
monocrática permite que a matéria seja apreciada pelo colegiado,
afastando eventual vício.
2. Inviável, em sede de recurso especial, modificar o acórdão recorrido
que manteve o valor da pensão alimentícia em observância ao
binômio
tendo em vista que a análise do
necessidade/possibilidade,
tema demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado, nos termos da Súmula no 7/STJ.
2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui
jurisprudência pacificada no sentido de que deve ser reconhecido o
direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância
do casamento ou da união estável.
4. As verbas de natureza trabalhista nascidas na constância do
casamento ou da união estável comunicam-se entre os cônjuges
e, portanto, devem ser partilhadas. Precedentes.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcial
provido para reconhecer o direito da meação da recorrente sobre os
recursos do FGTS utilizados na aquisição do bem comum, desde que
relativos a valores auferidos no curso do casamento, bem como sobre
os créditos trabalhistas nascidos na constância do casamento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.157.495/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
7/7/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C
PARTILHA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à comunicabilidade dos
créditos trabalhistas nascidos e pleiteados na constância da união
, razão pela qual não há como afastar o entendimento firmado
estável
na instância ordinária. Incidência da Súmula 83/STJ.
1.1. Rever a conclusão do órgão julgador, no sentido de que o período
aquisitivo da indenização trabalhista se deu durante a união estável,
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.121.535/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/12/2019,
3/2/2020.
Havendo posicionamento dominante sobre o tema, aplica-se a Súmula n.
568 do STJ ao caso em análise.
Cabe ainda acrescentar que, segundo orientação deste Tribunal
Superior, “em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com
pedido de partilha dos bens adquiridos durante a convivência, não configura
julgamento
a determinação de partilha de bens
ultra ou extra petita
descobertos durante a tramitação da causa, em razão da ocultação do ex-
companheiro” (
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.711.492/AL,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
. Veja-se:
24/10/2023,
6/11/2023)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PARTILHA DE BENS.
UNIVERSALIDADE DO PATRIMÔNIO COMUM. PEDIDO GENÉRICO.
Documento eletrônico VDA55512349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:21
Código de Controle do Documento: e5c4c9e4-b314-4752-b34a-2c485e9f4896

§1o, I, CPC. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE
ART. 324,
DOCUMENTO RELATIVO A FATO SUPERVENIENTE. ART. 435,
, CPC. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO POR EX-
CAPUT
CÔNJUGE. AÇÃO AJUIZADA DURANTE O MATRIMÔNIO, MAS QUE
TEVE SEU TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DO PROCESSO
DE
DIVÓRCIO.
ALIMENTOS
ENTRE
EX-CÔNJUGES.
POSSIBILIDADE.
I. Hipótese em exame
1. Ação de divórcio litigioso, da qual foi extraído o presente recurso
especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
06/02/2024
01/08/2024.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir: (I) se é possível, em ação
de divórcio, o deferimento de pedido de partilha de bem
superveniente, pertencente ao patrimônio comum do casal, relativo a
documento novo juntado aos autos após a contestação; e (II) se é
devida pensão alimentícia entre os ex-cônjuges.
III. Razões de decidir
3. [...].
4. O patrimônio comum do casal constitui universalidade de direito.
Enquanto não realizada a partilha, há uma massa universal e indivisa
de bens que, a qualquer tempo, poderá ser extinta por meio da
efetivação da partilha.
5. Detectando o juízo que a vontade inequívoca das partes se
direciona ao partilhamento dos bens, sua atividade cognitiva deverá
também se estender a esse pedido, ainda que genérico.
6. A análise do pedido pelo julgador deverá considerar o conjunto da
postulação desenhada ao longo de todo o processo, e não somente o
pedido exarado na inicial. Assim, serão partilhados os bens que se
verificar pertencentes ao patrimônio comum em todo o curso da
demanda, não estando o julgador restrito aos bens listados na peça
inicial.
7. É entendimento consolidado desta Corte Superior a viabilidade de
juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que
não se trate de documento indispensável à propositura da demanda,
inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do
contraditório, nos termos do
, do CPC. Precedentes.
art. 435, caput
8. Já decidiu esta Corte Superior sobre a comunicabilidade dos
créditos oriundos de previdência pública em regimes de bens
comunheiros, ainda que recebidos após o divórcio, desde que
concedidos na constância do matrimônio.
9. [...].
10. No recurso sob julgamento, admite-se a inclusão dos créditos
previdenciários na partilha do casal, uma vez que demonstrada a boa-
fé da recorrente ao juntar aos autos documento probatório na primeira
oportunidade, bem como tendo em vista que oportunizado o
contraditório e a ampla defesa do recorrido. Assim, em homenagem
aos princípios da celeridade e economia processual, não haveria
razão para delegar a partilha do referido bem a um novo processo de
sobrepartilha, enquanto não finalizado o próprio processo de divórcio.
11. [...].
V. Dispositivo
Documento eletrônico VDA55512349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:21
Código de Controle do Documento: e5c4c9e4-b314-4752-b34a-2c485e9f4896

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido, para determinar: (I) a inclusão, na partilha de bens do casal,
do crédito oriundo de previdência pública recebido pelo recorrido no
curso do matrimônio até a separação de fato; e (II) a fixação de
pensão alimentícia à recorrente, no valor correspondente a 30% do
salário-mínimo vigente, desde a separação de fato.
Dispositivos citados: arts. 324, §1o, I; 435, caput; e 1.022 do CPC; arts.
91; 1.658 e 1.667 do CC.
(
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.138.877/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/5/2025,
19/5/2025.
Todavia, não cabe a esta Corte Superior verificar a natureza do montante
das verbas pleiteadas, que, conforme a sentença, seriam "valores relativos
ao recebimento de gratificação militar, férias não gozadas e reserva
remunerada" (fl. 520), tampouco o período aquisitivo e o montante a ser
partilhado, uma vez que tais questões não foram apreciadas na origem, sob
pena de supressão de instância, também porque demandaria exame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso especial, a fim de reconhecer que as
verbas trabalhistas adquiridas na constância da união estável devem ser
partilhadas, devendo o montante partilhável ser apurado nas instâncias
originárias, conforme a jurisprudência do STJ.
Publique-se e intimem-se.

Consta que o Tribunal
deliberou com base nos seguintes fundamentos
a quo
(fl. 744, grifei):
[...] o valor recebido pela parte referente ao fruto de seu trabalho, deve ser
excluído da partilha, cumprindo ressaltar que, nas hipóteses em que o valor
é sacado ou utilizado para aquisição de bens, passa a integrar o patrimônio
comum e deve ser, em razão disso, partilhado. Nada obstante, se ainda não
foram percebidos, mantém-se a regra da incomunicabilidade dos frutos
civis do trabalho.
De acordo com a sentença
omissis
“os valores relativos ao recebimento de (
), férias não gozadas e reserva remunerada só devem ser partilhados se
percebidos antes da separação do casal, acaso não tenham sido revertidos
em benefício da família no período da união estável”.
Nesse diapasão, à toda evidência, não merece prosperar a partilha de
, no
50% da verba indenizatória recebida pelo réu em setembro de 2022
valor de R$ 157.504,86, porquanto posterior ao fim da convivência do
.
casal

Conforme assinalado na decisão monocrática, o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, "que
'consolidou o entendimento de que comunicam-se as verbas trabalhistas
correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento ou da união
, devendo ser partilhadas quando da separação do casal' (AgInt no
estável
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.208.802/SP,
" (grifei).
DJe de
19/6/2023,
23/6/2023)
Desse modo, é inafastável a aplicação da Súmula n. 568 do STJ.
Documento eletrônico VDA55512349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:21
Código de Controle do Documento: e5c4c9e4-b314-4752-b34a-2c485e9f4896

No que se refere à alegada violação da
porque
Súmula n. 7/STJ,
supostamente teria sido demonstrado nos autos que a verba indenizatória recebida
posteriormente ao fim da convivência do casal diz respeito a "períodos de licença
(fls. 968-969),
adquiridos até
portanto anteriores à própria união estável"
29/12/2000,
cumpre observar que a decisão ora agravada esclareceu que (fl. 961, destaquei):
[...] não cabe a esta Corte Superior verificar a natureza do montante das
, que, conforme a sentença, seriam "valores relativos ao
verbas pleiteadas
recebimento de gratificação militar, férias não gozadas e reserva
remunerada" (fl. 520), tampouco o período aquisitivo e o montante a ser
partilhado, uma vez que tais questões não foram apreciadas na origem,
sob pena de supressão de instância, também porque demandaria
exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ

Com efeito, a monocrática nada estabeleceu sobre quais valores estarão
sujeitos à meação no caso concreto, mas tão somente afirmou o direito de que
as verbas de natureza trabalhista nascidas na constância do casamento ou da união
estável comunicam-se entre os cônjuges e, portanto, devem ser partilhadas.
De fato, a decisão ora agravada assentou que, devido ao óbice da
não caberia a este Tribunal Superior analisar a natureza das verbas
Súmula n. 7/STJ,
pleiteadas, seu período aquisitivo, muito menos o montante a ser partilhado.
Nesse contexto, foi dado parcial provimento ao recurso especial, "a fim de
reconhecer que as verbas trabalhistas adquiridas na constância da união estável
, devendo
devem ser partilhadas
o montante partilhável ser apurado nas
uma vez que
, conforme a jurisprudência do STJ",
instâncias originárias
"não foram
" (fl. 961, grifei).
apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância
Assim, não prosperam as alegações constantes no agravo interno,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55512349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:21
Código de Controle do Documento: e5c4c9e4-b314-4752-b34a-2c485e9f4896

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.832.909 / DF
Número Registro: 2024/0485924-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07314052720228070016
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L DA C P L
ADVOGADOS : GIANPAOLO MACHADO LAGE DE MELO - DF020336
FABRICIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
AGRAVADO
: A DE B M
ADVOGADOS : MARI LUCIA HEIDER SALLES DA SILVA - RS041531
DANIELL PINHO AMORIM - DF048754
VALDECI CARLOS DOS SANTOS - DF062093
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A DE B M
ADVOGADOS : MARI LUCIA HEIDER SALLES DA SILVA - RS041531
DANIELL PINHO AMORIM - DF048754
VALDECI CARLOS DOS SANTOS - DF062093
AGRAVADO
: L DA C P L
ADVOGADOS : GIANPAOLO MACHADO LAGE DE MELO - DF020336
Documento eletrônico VDA56428290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:39
Código de Controle do Documento: 33602bfb-b276-4d82-8ddf-fbe0e6e97a4e

FABRICIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:39
Código de Controle do Documento: 33602bfb-b276-4d82-8ddf-fbe0e6e97a4e